Tribunal: TJDFT
Processo: 0024705-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. O Ente Devedor peticionou comunicando o pagamento do valor devido neste precatório (ID 13970863) e, em seguida, pediu que a petição fosse desconsiderada (ID 13992369). Assim, inexistindo pedido pendentes de apreciação nos presentes autos, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto